Tribunal: TJMT
Processo: 0026132-71.2012.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026132-71.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[CONSTRUTORA PALEARE LTDA - CNPJ: 14.719.114/0001-09 (APELADO), EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ (APELANTE), PAULO EMILIO MAGALHAES - CPF: 304.270.961-20 (ADVOGADO), EVANDRO MARCUS PAIVA MACHADO - CPF: 604.149.281-72 (ADVOGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE E COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ,
como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.

2.
In casu,
o apelante adquiriu a propriedade do imóvel posteriormente, não tendo participado do processo administrativo.

3. Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Anulatória n.o 26132-71.2012.8.11.0041, ajuizada por
CONSTRUTORA PALEARE LTDA
, que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, e declarou nulo o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) n.o 9956261, no valor de R$16.610,68 (dezesseis mil, seiscentos e dez reais e sessenta e oito centavos), por suposto vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), uma vez que
“não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da requerente/autuada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade no tocante aos Autos de Infração números 155.943 de 25.8.2008 e 228.372 de 26.8.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito dos Processos Administrativos números 441689-3 e 441758-4”.

Em suas razões recursais, o ente municipal alega que o entendimento judicial adotado na sentença impugnada não deve prosperar, haja vista que a ação de queimada que ensejou a lavratura de sucessivos autos de infração, em decorrência da manifesta prática de ato lesivo à saúde pública e ao meio ambiente, não resulta em uma obrigação ambiental de caráter personalíssimo e nem se vincula à figura do eventual infrator originário, visto que possui natureza
propter rem
, ou seja, adere ao título de domínio ou posse e se transfere ao atual proprietário ou possuidor, mesmo que não tenha sido responsável pela ofensa ambiental.

Relata que “
não há que se falar que seja necessária a demonstração do nexo de causalidade entre o atual proprietário e o lamentável dano para que a infração ambiental reste legitimamente configurada, haja vista que a obrigação decorrente de uma conduta lesiva ao meio ambiente alcança todos que se beneficiaram do ocorrido, ficando à escolha do credor cobrá-la daquele que possui a sua atual titularidade e/ou de seus antecessores
”.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida. (id. 79425460)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 79425464)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em id. 128553680, emite seu parecer, no sentido de que o Recurso de Apelação deve ser provido, e o Auto de Infração deve ser mantido.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para o fim de declarar nulo o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) n.o 9956261, proveniente dos Autos de Infração n.o 155.943, de 25/08/2008, e 228.372, de 26/08/2008, diante da ausência de demonstração de nexo de causalidade entre a ação do proprietário do imóvel e a infração ambiental constatada.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Conforme se depreende dos autos, a CONSTRUTORA PALEARE LTDA, ajuizou Ação Anulatória n.o 26132- 71.2012.8.11.0041, qual foi julgada procedente sendo declarado nulo o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) n.o 9956261, no valor de R$16.610,68 (dezesseis mil, seiscentos e dez reais e sessenta e oito centavos), sob o fundamento de que não restou evidenciada a responsabilidade administrativa ambiental da Apelada, especialmente em relação à ação/conduta que lhe foi atribuída e o nexo de causalidade no tocante aos Autos de Infração números 155.943 de 25.8.2008 e 228.372 de 26.8.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito dos Processos Administrativos números 441689-3 e 441758-4.

É notório que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a responsabilidade administrativa por infração é subjetiva, senão veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

1. Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração contra acórdão do STJ que deu provimento ao Recurso Especial da embargante.

2. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça que proveu Recurso Especial e impôs a decretação da nulidade do acórdão do Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência do STJ:
“como regra a responsabilidade administrativa ambiental apresenta caráter subjetivo, exigindo-se dolo ou culpa para sua configuração.”

Precedentes: REsp 1.640.243 Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/4/2017; AgRg no AREsp 62.584/RJ, Rel.Ministro Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 7/10/2015; REsp 1.251.697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/4/2012".

3. Em nenhum momento do decisum há referência a anulação do feito desde a sentença. Incogitável, portanto, essa hipótese extraordinária. Assim, caberá à Corte de Origem apreciar novamente a questão, inclusive o ponto fundamental do cerceamento à defesa, em vista da espécie de responsabilidade já fixada no caso concreto pelo STJ, qual seja, a responsabilidade subjetiva.

4. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados. Destaque-se que os Aclaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento.

5. Cumpre salientar que, ao contrário do que afirma a parte embargante, não há omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado. As alegações da parte embargante denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar lacunas.

6. Dessa forma, reitera-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao CPC e que os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à rediscussão da matéria de mérito nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 9/6/2020) (grifou-se).

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental,
"a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. Hipótese em que a corte estadual divergiu daquele entendimento ao entender que "as companhias de petróleo respondem objetiva e solidariamente com os postos de gasolina" por infração ambiental (contaminação de água subterrânea por vazamento de combustível), "com fulcro no art. 14, § 1°, da Lei n. 6.938/1981, que atribui responsabilidade independente de culpa."

4. Inviável o exame de dispositivos da legislação local em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 280 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.459.420/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 23/10/2020) (grifou-se).

Neste sentido também tem decidido este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DANO
AMBIENTAL
– QUEIMADA – INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA
–
RESPONSABILIDADE

SUBJETIVA
–AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, §5o, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
“A
responsabilidade

administrativa

ambiental
é de natureza
subjetiva
. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da
responsabilidade
objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022)

2.
Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante.

3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3o, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5o, CPC.

4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido.

(N.U 1000679-03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022) (grifou-se).

AMBIENTAL
- RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1- Os casos de multa de
responsabilidade

administrativa

ambiental
, segundo a jurisprudência do STJ, são de natureza
subjetiva
, ao contrário da
responsabilidade
civil pelo dano
ambiental
, sendo necessário verificar a comprovação da existência de culpa do infrator.

2- Necessário se faz a produção de prova pericial, uma vez que sua principal tese de defesa está amparada na nulidade do auto de infração lavrado em seu desfavor, em decorrência da ausência do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, sob o argumento de que a área autuada não estaria em sua propriedade.

(N.U 1000063-62.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021)

Feitas estas ponderações jurisprudenciais, convém volver os olhos para o caso concreto.

Segundo consta dos autos, o DAM - Documento de Arrecadação Municipal n. 9956261 provém dos Autos de Infração números 155.943 de 25.8.2008 e 228.372 de 26.8.2008.

Quanto ao Auto de Infração n. 155.943 de 25.8.2008 (fl. 52), cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 441689-3 (fls. 50/58), verifica-se que foi lavrado em face de “JARDIM MARIANA EMP. LTDA” em razão da constatação de que o imóvel nele descrito “sofreu AÇÃO DE QUEIMADA” em decorrência da “falta de manutenção adequada”, o qual foi homologado em decisão prolatada em 14.01.2009 (fl. 55).

Quanto ao Auto de Infração n. 228.372 de 26.8.2008 (fl. 61), cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 441758-4 (fls. 59/68), verifica-se que foi lavrado em face de “JARDIM MARIANA EMP. LTDA” em razão da constatação de que o imóvel nele descrito “sofreu AÇÃO DE QUEIMADA” em decorrência da “falta de manutenção adequada”, o qual foi homologado em decisão prolatada em 14.01.2009 (fl. 64).

Conforme se vê, o Apelado não participou dos processos administrativos em questão.

No caso, certo que a parte apelada logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à inexistência de conduta de sua parte a ensejar as lavraturas dos Autos de Infração números 155.943 de 25.8.2008 e 228.372 de 26.8.2008, portanto, não deve ser responsabilizada pelo pagamento das multas deles decorrentes, cuja cobrança foi materializada pela parte requerida mediante o DAM - Documento de Arrecadação Municipal n. 9956261.

Constata-se ainda que o documento intitulado “RECIBO DE SINAL E PRINCÍPIO DE PAGAMENTO COM PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL” (fls. 21/23) indica negócio jurídico firmado entre a apelada e a pessoa de Murilo Brandão Miranda na data de 22.02.2012, tendo como objeto a transação dos imóveis referenciados nos autos de infração acima mencionados.

Já a Matrícula n. 92.037 do Livro n. 2 do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá (fls. 24/25), informa a conclusão do negócio jurídico acima descrito na data de 20.7.2012, quando ocorreu a transferência dos imóveis.

Desse modo, infere-se que a posse e a propriedade – 22.02.2012 – da apelada em relação aos imóveis constituídos nos Lotes 06 e 07 da Quadra 10, localizado na Rua K ou Rua Barbacena, Bairro Jardim Mariana, nesta Capital, é posterior às lavraturas dos Autos de Infração que se deu no ano de 2008, ou seja muito antes do Apelado adentrar na posse do imóvel.

Considerando que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva e pessoal, conforme já pontuado de acordo com os julgados colacionados, diversamente da obrigação civil de reparar o dano, que se apresenta na forma objetiva e adere a propriedade como obrigação da modalidade
propter rem
–, não se pode atribuir à parte apelada a obrigação de efetuar o pagamento das sanções de multa apuradas no âmbito dos Processos Administrativos números 441689-3 e 441758-4, exigidas pela parte requerida mediante o DAM - Documento de Arrecadação Municipal n. 9956261, isso porque o simples fato de ser a atual proprietária dos imóveis autuados não a alça a condição de infratora.

Neste sentido, acertada a sentença que julgou procedentes os pedidos, uma vez que não restou comprovada a pessoalidade e o elemento subjetivo em conduta atribuída à apelada, o que tornaria possível o exercício do poder de polícia por meio do Direito Administrativo Sancionador.

ISTO POSTO, nego provimento ao Apelo, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022